Tribunal: TJDFT
Processo: 0044070-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044070-84.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD RECORRIDO: ECO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO TRIENAL. REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921, §4o, DO CPC. APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis. 3. Aplica à espécie a redação anterior do art. 921, §4o do CPC, alterado pela Lei 14.195/2021, porquanto o prazo prescricional se iniciou antes da modificação da norma. 4. No caso concreto, considerado o período de sobrestamento de 1 (um) ano, o prazo trienal e a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente. 5. Negado provimento ao recurso. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil com julgados do STJ e TJGO, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende a não ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a falta de bens penhoráveis, por si só, não configura a prescrição, sendo devido o prosseguimento do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considerado o período de suspensão de 1 (um) ano, o prazo trienal teve início em 22/11/2018. Considerado o prazo anual e o sobrestamento por 30 (trinta) dias em 26/09/2022 (ID 62026938), a prescrição teria ocorrido em 23/12/2021. Porém, tendo em vista a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período pandêmico, que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo, o término do prazo prescricional aconteceu efetivamente em 13/04/2022. A sentença sobreveio em 05/04/2024 (ID 62027007), quando há muito finalizado o prazo prescricional. Neste contexto, é de rigor reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente” (ID 64488327). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020